Tribunal: TJES
Processo: 0019686-49.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019686-49.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DALKA BUMACHAR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso vertente, o magistrado de primeira instância atribuiu o desfecho correto para a causa, tendo em vista que a sentença proferida em cautelar antecipada de prova é meramente homologatória, insurgência quanto ao laudo pericial deve ficar relegada para a ação principal.

2. Afinal,
“Mera insatisfação da parte com relação à perícia que lhe foi adversa não justifica novos esclarecimentos, ou nova perícia, nesta quadra, até porque as críticas que teceu ao laudo só poderão ser examinadas e apreciadas pelo juiz presidente do feito principal, quando do futuro e eventual lançamento da sentença de mérito; não, aqui, em simples medida antecipada de prova.
” (TJES, Classe: Apelação, 035110063472, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)”

3.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0019686-49.2015
.8.08.0035

Apelante: Orion Engenharia Ltda.

Apelado: Condomínio do Edifício Dalka Bumachar

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede de ação cautelar de produção antecipada de provas, homologou a prova pericial realizada e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ao final, à luz do princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando para tanto a ocorrência de decadência diante do escoamento do prazo de garantia entre a data da entrega da obra e o ajuizamento da presente cautelar. Subsidiariamente, se insurge acerca da conclusão do laudo pericial, a pretexto de ausência de responsabilidade da construtora diante da falta de manutenção do edifício pelo condomínio.

O apelado ofertou contrarrazões (fls. 464/473), preliminarmente pela ausência de interesse processual e, subsidiariamente, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Condomínio do Edifício Dalka Bumachar ajuizou ação cautelar de produção antecipada de prova objetivando documentar, mediante prova pericial técnica de engenharia, a situação do edifício construído pela Orion Engenharia Ltda. que, segundo alega, apresentou diversos vícios construtivos, sobretudo com relação à fachada com risco de descolamento de revestimento, justificando a urgência, tendo em vista que a negativa de reparos pela construtora, fez com que o condomínio assumisse dita obra a qual será objeto de posterior ressarcimento em demanda principal.

Nesse contexto, segundo entendo, a questão foi dirimida com acerto pelo magistrado singular, pelo que destaco a seguinte argumentação lançada na sentença que, à luz da técnica da fundamentação
aliunde
, invoco como razões de decidir, confira-se:

“
II – FUNDAMENTAÇÃO

Como é cediço a produção antecipada de prova como ação probatória autônoma é disciplinada nos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil, cabendo a parte autora, na petição inicial, apresentar as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionar com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

O procedimento, ainda, se exaure com a produção da prova pretendida, sendo que eventuais discussões a respeito da existência ou inexistência de fatos ou de suas consequências jurídicas deverão ser deduzidas em ação própria (art. 382, §2º do CPC).

No caso em tela, a perícia técnica, cuja produção antecipada foi deferida pela decisão de fls. 11/112, foi devidamente realizada, conforme laudo apresentado às fls. 273/325.

No entanto, não cabe a este Juízo, neste momento processual, a valoração da prova pericial apresentada, vez que cumpre, nesta fase, examinar apenas a regularidade formal da produção da prova, não havendo que se apurar a responsabilidade da parte.

Desse modo, da análise documental dos autos, constato que a prova pericial produzida no bojo da presente medida não conteve vícios que a maculasse, nem a lhe retirar eficácia probante para o que julgar conveniente qualquer das partes, sendo patente, assim, sua homologação.

Quanto ao ônus da sucumbência, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, os honorários advocatícios e as despesas processuais serão devidos quando caracterizada a resistência à propositura da demanda. Assim, considerando que a parte ré apresentou contestação, resta clara a resistência oferecida, devendo ela ser condenada ao pagamento de custas e honorários.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a prova pericial realizada, a fim de que a mesma produza seus efeitos legais, e
EXTINGO
o processo, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Nos termos da fundamentação,
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC.”

Como se observa, o magistrado de primeira instância atribuiu o desfecho correto para a causa, tendo em vista que a sentença proferida em cautelar antecipada de prova é meramente homologatória, insurgência quanto ao laudo pericial deve ficar relegada para a ação principal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, não se admitindo dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte" (AgInt no RMS n. 67.311/PA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022).

2.
"A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo- se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o magistrado fará a devida valoração das provas. Precedentes"
(AgInt no AREsp n. 1.736.270/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 69.946/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Logo, a insurgência da apelante quanto à conclusão do laudo pericial objetivando isentá-la de responsabilidade pelos vícios construtivos é questão afeta e relegada a eventual demanda principal.

Afinal,
“Mera insatisfação da parte com relação à perícia que lhe foi adversa não justifica novos esclarecimentos, ou nova perícia, nesta quadra, até porque as críticas que teceu ao laudo só poderão ser examinadas e apreciadas pelo juiz presidente do feito principal, quando do futuro e eventual lançamento da sentença de mérito; não, aqui, em simples medida antecipada de prova.
” (TJES, Classe: Apelação, 035110063472, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)”

Por fim, para que não se alegue omissão, tenho que por um lado não vinga a alegada ausência de interesse processual suscitada pelo apelado em desfavor do recurso de apelação, diante da regra processual do §3º, art. 1.013, do CPC, enquanto por outro também não merece prosperar a irresignação da apelante quanto ao tema relativo à decadência do direito do apelado ao ressarcimento dos reparos pelos defeitos apurados na sua edificação, tendo em vista que exorbita os limites objetivos da cautelar antecipada de prova (CPC, §2º, art. 382).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios devidos pela apelante para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 03/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.